Tribunal: TJBA
Processo: 0000407-03.2015.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000407-03.2015.8.05.0216 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALESSANDRA VALENCA BARBOSA e outros Advogado(s): LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, CATARINA BEZERRA ALVES APELADO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. e outros (2) Advogado(s):FELICIANO LYRA MOURA, ANDERSON BATISTA ROSARIO, CAROLINE BARRETO DA SILVA COUTINHO, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, CATARINA BEZERRA ALVES, LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO EM PRODUTO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÓS-VENDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidora em decorrência de vício em refrigerador adquirido novo, que deixou de funcionar em menos de dois meses de uso e permaneceu inoperante por aproximadamente cinco meses, sem solução pelas fornecedoras, mesmo após repetidas tentativas de reparo. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando as rés solidariamente ao pagamento de R$ 3.037,67 a título de danos materiais e R$ 7.000,00 por danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Ambas as partes apelaram: a autora, pela majoração da indenização moral e dos honorários; e as rés, pela improcedência da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais e de honorários advocatícios; (ii) avaliar se é possível afastar a condenação imposta às fornecedoras sob o argumento de inexistência de ato ilícito ou de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR O vício do produto é incontroverso, bem como a falha das fornecedoras em promover solução eficaz no prazo legal, caracterizando descumprimento do art. 18, §1º, do CDC. A jurisprudência pacífica reconhece a privação prolongada de bem essencial como fato gerador de dano moral indenizável, que ultrapassa o mero aborrecimento, especialmente diante do desrespeito reiterado aos direitos do consumidor. A quantia inicialmente fixada (R$ 7.000,00) revela-se insuficiente diante das peculiaridades do caso — essencialidade do bem, tempo de inatividade e conduta omissiva das fornecedoras — justificando a majoração para R$ 10.000,00, em conformidade com precedentes dos Tribunais de Justiça da Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Os honorários sucumbenciais fixados em 10% devem ser majorados para 15%, à luz do art. 85, §11, do CPC, considerando o provimento do recurso, a atuação do patrono em grau recursal, o tempo de tramitação do feito e o êxito da parte autora. ]As alegações recursais das rés não infirmam os fundamentos da sentença, tampouco afastam a caracterização da responsabilidade objetiva pelo vício do produto e pela omissão na resolução do problema, nos termos do art. 14 do CDC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da autora provido. Recurso das rés desprovido. Tese de julgamento: A privação prolongada de bem essencial ao cotidiano, como refrigerador, decorrente de vício não sanado em prazo razoável, configura dano moral indenizável, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. A majoração do valor da indenização por danos morais é cabível quando o montante fixado em primeiro grau se revela incompatível com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade diante da gravidade do dano. O provimento do recurso autoral justifica a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, com base no art. 85, §11, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 18, §1º; CPC, arts. 1.003, §5º, 1.009, 85, §§2º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação nº 0002031-23.2021.8.19.0205, Rel. Des. Horácio dos Santos Ribeiro Neto, j. 22.02.2024. TJ-MG, Apelação Cível nº 5000048-77.2023.8.13.0696, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 12.06.2024. TJ-BA, Apelação Cível nº 8001352-80.2021.8.05.0105, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 27.03.2024. TJ-BA, Apelação nº 8112101-20.2023.8.05.0001, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 19.07.2024. STJ, Súmulas nº 54 e 362. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº. 0000407-03.2015.8.05.0216, em que figura como Apelantes, simultaneamente, ALESSANDRA VALENCA BARBOSA e WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A. e CASA BAHIA COMERCIAL LTDA., ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DE ALESSANDRA VALENCA BARBOSA E DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, bem como CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DE WHIRLPOOL ELETRODOMÉSTICOS AM S.A. e CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora